Tribunal: TJMT
Processo: 1022864-95.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022864-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINO LAPACA ROJAS (PACIENTE), MARCELINO LAPACA ROJAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

AMEAÇA – PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, §1º, INCISO I E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
De
acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança, especialmente nos casos em que o juízo de primeiro grau entendeu que a imposição de medidas
cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão, como no caso, não se admitindo, assim, o encarceramento somente em virtude do não pagamento da fiança.

3. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARCELINO LAPACA ROJAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca
de Pontes e Lacerda-MT que concedeu ao paciente, no Auto de Prisão em Flagrante nº
1004238-86.2024.8.11.0013
, a
liberdade provisória
mediante o pagamento de fiança no montante de R
$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pela prática, em tese, do crime de
ameaça
(art. 147 do Decreto Lei nº 2.848/1940).

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, motivo pelo qual requer a isenção, em conformidade com o art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal
.

O
Habeas Corpus

veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
233619176).

O pedido de liminar foi deferido pelo Desembargador
Plantonista
Pedro Sakamoto
(ID n.
233624680).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
2355
92699).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
concessão da ordem, c
onfirmando a liminar deferida anteriormente (ID n. 240777669).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válid
a e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos, que o paciente
M
arcelino
L
apaca

R
ojas

foi preso
em flagrante, no dia 19/08/2024
, pela prática, em tese, do crime de
ameaça (art. 147, do Decreto Lei nº 2.848/1940).

Realiza
da a audiência de custódia, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante
do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no montante
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
.
Vejamos excerto da decisão:

“
A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais do flagrado foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, duas testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição
e também
a autoria do indiciado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim, homologo o presente auto de prisão em flagrante.

No tocante a prisão, com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 04 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao
contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, ou seja, a existência do corpo de delito que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva somente será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado
.

In
casu
, verifica-se que, embora haja prova da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), não ficou demonstrado opericulum
libertatis
por parte do autuado, motivo pelo qual entendo que a sua segregação não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Além disso, a conveniência da instrução criminal pode ser assegurada pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Assim, sendo incabível a prisão preventiva, impõe-se a concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, acompanhada ou não da imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 321 do CPP.
Ante o exposto, art. 310, inciso III do CPP, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCELINO LAPACA ROJAS, mediante pagamento de fiança no valor deR$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sujeitando-o as seguintes medidas cautelares:

1.Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP);

2.Fornecimento de seu endereço e telefone atualizado em Juízo, apresentando comprovante;

3.Não trocar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;
”

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o Juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente
,

perante a autoridade policial, afirmou que trabalha como
servente
de pedreiro de forma
eventual
,
sem vínculo empregatício ou salário fixo
, com renda aproximada
de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais),
resid
e
em imóvel alugado e
, além disso
,

é
arrimo d
a

família, sustentando
sua ex-esposa e filha
,
de 02 anos de idade,
conforme se observa do termo
de interrogatório (ID n.
233619176 – pág.
40/42)
. Logo,
o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras

o que, consequentemente,
ocas
iona

constrangimento ilegal, por
restringir
o seu direito
de ir e vir.

Some-se a isto que
,
o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, do que
de aufere sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, §1º, inciso I
e art. 350, ambos do Código de Processo Penal a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que o paciente
permaneceu preso, após o arbitramento da fiança e embasado na inteligência do artigo 325, §1º, inciso I c/c
artigo 35º, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossi
bilidade de manter o

paciente
segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por tod
o o exposto, em consonância com o
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO

a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
MARCELINO LAPACA ROJAS,
conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as
medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024